Tribunal: TJES
Processo: 0005252-64.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005252-64.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEODECI BARROS DA COSTA LEAL

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES.
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM PAGAMENTO DE QUANTIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Leodeci Barros da Costa Leal contra sentença que, nos autos do cumprimento de sentença, julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, I, do CPC, ao indeferir a petição inicial por ausência de condenação em pagamento de quantia. A apelante argumenta nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional, pleiteia ressarcimento de valores descontados indevidamente e requer a fixação de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade na decisão que rejeitou os embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional; (ii) estabelecer se a sentença que determinou a abstenção de descontos estatutários implica obrigação de pagamento e ressarcimento de valores indevidamente descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração não prospera, pois a decisão impugnada estava suficientemente fundamentada, não havendo omissão, contradição ou obscuridade.

A sentença exequenda impôs apenas a obrigação de não fazer, determinando que a autoridade coatora se abstivesse de descontar valores, sem condenação em obrigação de pagar. Não há título executivo que reconheça o direito ao ressarcimento dos valores descontados, conforme o art. 783 do CPC, que exige obrigação certa, líquida e exigível.

A pretensão da apelante de ver reconhecida a preclusão consumativa também não procede, pois a exigibilidade do título executivo é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida a qualquer tempo.

Quanto aos honorários advocatícios, na fase de cumprimento de sentença em mandado de segurança, não há previsão para sua fixação, conforme o art. 25 da Lei 12.016/2009 e a Súmula 105/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A obrigação imposta em sentença de mandado de segurança para abstenção de descontos não implica obrigação de pagar quantia em favor da parte exequente.

A exigibilidade do título executivo constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício.

Na fase de cumprimento de sentença de mandado de segurança, não se admite condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 492 e 783; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp 23.463/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 15/08/2013; STJ, AgInt no REsp nº 2.010.538/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0005252-64.2010.8.08.0024

APELANTE: LEODECI BARROS DA COSTA LEAL

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO -
IPAJM

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de
apelaç
ão

cíve
l

interpost
a

por
LEODECI BARROS DA COSTA LEAL

em
razão
da
sentença

proferida pel
a
MM
.

Ju
íza
de Direito da
2
ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória,
nos autos d
o cumprimento de sentença instaurado em desfavor do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO – IPAJM,

que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito
nos termos do
art. 924, I, do CPC.

Em suas razões
(
fls. 380/391
)
defende
a apelante
,
inicialmente, a nulidade da decisão proferida em sede de embargos de declaração
por negativa de prestação jurisdicional.

Aduz ainda
que
a sentença determinou que a apelada não descontasse qualquer valor a título de reposição estatutária, razão pela qual os valores deduzidos indevidamente devem ser ressarcidos.

Prossegue afirmando que,
em sua impugnação, a autarquia não alegou a inexigibilidade do título, mas tão somente o excesso de execução, o que acarreta o reconhecimento da dívida e
a
preclusão consumativa.

Por fim, defende a necessidade d
e fixação de honorários sucumbenciais em seu favor.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

De início, adianto que não merece prosperar a alegação de nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela
apelante.

Isso porque, quando opôs ditos aclaratórios, a
recorrente
objetivava, em verdade, a rediscussão da matéria, não sendo caso de omissão, contradição ou obscuridade.

Denota-se que o
decisum
de fls. 375/376 restou suficientemente fundamentado, de forma que o não enfrentamento de todo
s os
argumento
s
trazido
s
não gera, necessariamente, a nulidade pretendida.

Logo, forçoso reconhecer que a
referida

decisão

foi
proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo
a
magistrad
a
esclarecido os motivos que
a
levaram a decidir naquele sentido, motivo pelo qual o pleito de anulação não comporta acolhimento.

Ultrapassada tal questão,
vê-se que a apelante
instaurou cumprimento de sentença objetivando o recebimento
de montante referente a valores indevidamente descontados a título de reposição estatutária que
, segundo alega, seria devid
o
pela
parte apelada
em decorrência da sentença proferida
em mandado de segurança.

A
ssim dispôs o pronunciamento que se busca executar
:

“CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA, a fim de determinar que a autoridade coatora se abstenha de efetuar descontos na aposentadoria da impetrante, a título de reposição estatutária.”

(fl. 149)

A magistrada indeferiu a inicial do cumprimento de sentença, entendendo ausente qualquer condenação do apelado em obrigação de pagar quantia em favor da exequente, constando na sentença impugnada:

“
Pelo que se extrai da sentença de fls. 144/149, mantida pelos Tribunais em grau de recurso, a segurança pleiteada foi
parcialmente concedida
para
determinar que a autoridade coatora se abstenha de efetuar descontos na aposentadoria da impetrante, a título de reposição estatutária
, confirmando a medida liminar deferida,
em atenção aos limites da pretensão autoral formulada na inicial.

Neste contexto, cumpre pontuar que, de acordo com o previsto no art. 783 do CPC, “
a

execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em
título de obrigação certa, líquida e exigível
”
.

Com relação aos citados requisitos formais da obrigação exequenda, o autor
Daniel Amorim Assumpção Neves explica que “
a
certeza

deve ser entendida como a necessária definição dos elementos subjetivos (sujeitos) e objetivos (natureza e individualização do objeto) do direito exequendo representado no título executivo
”, tendo por finalidade “
identificar os legitimados ativos e passivos na execução, precisar a espécie de execução – quantia certa, fazer, não fazer, entrega de coisa – e determinar sobre qual bem se farão incidir os atos executivos
”.

Fixada tal premissa, é possível verificar que a sentença proferida
título executivo objeto de execução
– não reconheceu o direito pretendido pela parte exequente, referente à obrigação de devolução dos descontos feitos a título de reposição estatutária. Em verdade, a obrigação constante no título executivo judicial referiu-se especificamente à obrigação de não fazer - consistente na abstenção da realização dos descontos, sem nada dispor a respeito de obrigação de pagar quantia –
até porque tal pretensão sequer foi postulada na petição inicial, cabendo ao Juízo, portanto, decidir a lide

nos limites em que foi proposta

pelas partes (art. 492, CPC).

Neste sentido, considerando que a condenação da parte requerida à eventual devolução de valores
não restou determinada

no título executivo que aparelha o presente cumprimento de sentença
, é imperioso que se reconheça a
ausência de certeza da obrigação que se pretende executar.

Cabe ressaltar, ainda, que o c. Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de apreciar a matéria ora em análise, atinente aos requisitos do título executivo, tendo reconhecido que o requisito da
exigibilidade
do título
constitui condição da ação e matéria de ordem pública
, razão pela qual não vislumbro,
in casu
, qualquer impedimento à declaração de ofício quanto à inexistência de título, por ausência de certeza da obrigação exequenda.

(...)

Assim, considerando que a execução deve estar embasada em obrigação existente no título executado, entendo que a petição inicial do presente cumprimento de sentença deve ser
indeferida
, uma vez que ausente qualquer condenação do Requerido/Executado em obrigação de pagar quantia em favor do Exequente.

Diante do exposto,
indefiro

a petição de fls. 327/328 e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com fulcro no art. 924, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.”

Infere-se, portanto, que a sentença –
mantida em grau recursal -
não impôs
ao IPAJM

qualquer obrigação de pagamento
de valores eventualmente descontados, limitando-se
à
obrigação de não fazer consistente na abstenção da realização dos descontos a título de reposição estatutária.

Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
“
a certeza, a liquidez e
a exigibilidade são
requisitos indispensáveis para o ajuizamento da ação executiva e referem-se, respectivamente, à ausência de dúvidas quanto à existência do título que consubstancia a obrigação, à quantidade de bens que é objeto da obrigação e ao momento do adimplemento dessa obrigação.
Faltando qualquer dos três elementos, nula é a execução”.
(STJ, EDcl no AREsp23.463/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 22/08/2013).

Portanto,
inexistindo
título judicial apto a fundamentar a pretensão executória,
mister a extinção do cumprimento de sentença, cabendo
à apelante
,
caso queira,
ingressar com a competente ação de conhecimento.

Melhor sorte não assiste à recorrente ao alegar a preclusão consumativa, porquanto
a
questão constitui matéria de ordem pública
e pode
ser conhecida ou suscitada pelo julgador a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Por fim, também não merece acolhida o pleito relativo aos honorários
advocatícios
,
pois “
A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que, na fase de cumprimento de sentença em mandado de segurança individual, não cabem honorários advocatícios de sucumbência, na esteira do disposto no art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e na Súmula 105/STJ (‘Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios’)”. (AgInt no REsp n. 2.010.538/MG, rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

De conseguinte
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Nos termos do art. 144, II, do CPC, averbo o meu impedimento.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

Respeitosamente, acompanho o voto do e. Relator, para conhecer do recurso e negar provimento, mantendo a sentença recorrida. É como voto.